Tribunal: TJPA
Processo: 0810369-42.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810369-42.2022.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JOSÉ PINTO DOS SANTOS

APELADO: KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ PINTO DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Homicídio simples. Tribunal do Júri. Dupla apelação. Decisão absolutória manifestamente contrária às provas dos autos. Submissão da acusada a novo julgamento. Pretensão absolutória do corréu rejeitada. Redução da pena-base. Parcial provimento de ambos os recursos.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por JOSÉ PINTO DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos de ação penal que apurou o crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), ocorrido em Castanhal/PA. A decisão do Juízo de primeiro grau absolveu a corré KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA e condenou o corréu JOSÉ PINTO DOS SANTOS à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II. PEDIDOS DOS APELANTES

2. O
Ministério Público
interpôs recurso com dois objetivos:
(i) anulação da decisão do Conselho de Sentença quanto à ré KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA, por ser manifestamente contrária às provas dos autos, com determinação de novo julgamento perante o Tribunal do Júri;
(ii) majoração da pena imposta a JOSÉ PINTO DOS SANTOS, considerando a gravidade do crime e o grau de reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do CP.

3. O
apelante JOSÉ PINTO DOS SANTOS
pleiteia:
(i) absolvição, por negativa de autoria e por decisão do Júri supostamente dissociada da prova dos autos;
(ii) subsidiariamente, readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A absolvição da acusada KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA, pelo Conselho de Sentença, contraria de forma evidente o conjunto probatório, que inclui declarações de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e depoimento da própria vítima antes do óbito, indicando sua participação ativa na empreitada criminosa.

5. Presentes os requisitos do art. 593, III, “d”, do CPP, impõe-se a anulação do julgamento, para que a acusada seja submetida a novo júri popular.

6. Em relação ao réu JOSÉ PINTO DOS SANTOS, o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação, inexistindo violação à soberania dos veredictos.

7. Entretanto, verifica-se excesso na fixação da pena-base, na medida em que a valoração negativa da personalidade não se amparou em condenações definitivas, mas em meros registros criminais pendentes de trânsito em julgado.

8. Reconhecido o excesso na fundamentação da sentença, a pena-base é reduzida de 12 (doze) para 10 (dez) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Teses de julgamento:
1.

A decisão do Tribunal do Júri pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. 2. A pena-base deve ser fixada com base em elementos concretos, sendo vedada a valoração negativa da personalidade do réu com fundamento exclusivo em registros de antecedentes sem trânsito em julgado. 3. O princípio da soberania dos veredictos impõe a manutenção das decisões do Júri quando fundamentadas em prova lícita e coerente com os autos, não se admitindo sua invalidação por mera divergência interpretativa.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 121, caput, e 33, §2º, “a”; CPP, art. 593, III, “d”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
JOSÉ PINTO DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu a apelada KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA e condenou o apelante/apelado, a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,

pelo suposto cometimento dos crimes previstos no
art. 121,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 26 de outubro de 2022, por volta das 00h30min, Avenida Barão do Rio Branco, n° 2.670, no bairro Centro, no município de Castanhal, os denunciados KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA e JOSÉ PINTO DOS SANTOS, atraíram a vítima DENILSON FONTES DE MIRANDA e usando de emboscada desferiram golpes de faca na vítima, causando diversos ferimentos, um corte profundo no pulso direito, uma perfuração abaixo do peito, do lado direito e um corte no braço esquerdo, que devido à gravidade das lesões sofridas DENILSON evoluiu a óbito horas despois, na UPA24h. Extrai-se que a vítima DENILSON era viciado em drogas, porém há pouco mais de um ano e meio antes do fato estava sem fazer uso de substâncias entorpecentes. Ocorre que, no dia 25/10/2022, por volta das 12h30min, DENILSON saiu de sua casa na bicicleta de seu filho, avaliada em R$ 1.409,00 (um mil e quatrocentos e nove reais) conforme nota fiscal (ID 83592146 - Pág. 12) e não retornou mais. Somente por volta das 00h30min, do dia 26/10/2022 DENILSON foi encontrado por populares caído no canteiro central da Avenida Barão do Rio Branco, próximo a um ponto de mototaxistas, localizado em frente ao estabelecimento Casa Mix, com um corte profundo no pulso direito, uma perfuração abaixo do peito, do lado direito e um corte no braço esquerdo, o qual foi socorrido e encaminhado a UPA24h. A testemunha SINTIA CORDEIRO MIRANDA, esposa da vítima, ao ser informada sobre o ocorrido e que DENILSON estava na UPA24, se dirigiu para lá, no hospital a vítima afirmou para ela que “fizeram uma casinha para tentar me matar”. Por volta das 05h30mim a vítima DENILSON evoluiu a óbito ainda na UPA24, deste município, devido à gravidade das lesões sofridas. A testemunha NIZAN DOS SANTOS REIS, Bombeiro Militar que estava atendendo a ocorrência dos fatos aqui narrados, em seu depoimento afirmou que a vítima estava consciente e enquanto faziam o curativo em DENILSON ele dizia “para não confiarem em mulheres, pois havia saído com uma mulher, e esta fez uma casinha para ele, que DENILSON contou que essa mulher o levou para usar drogas numa casa, onde outras pessoas o encostaram na parede e empurraram um facão no peito”. Após os fatos, SINTIA reconheceu seu esposo através das imagens de câmera de monitoramento, o qual por volta das 00h10min do dia 26/10/2022 estava em frente ao estabelecimento Casa Mix, na companhia dos denunciados. Destaca-se que a testemunha MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA, reconheceu os denunciados através das imagens das câmeras de monitoramento, pois no mesmo ano, eles haviam cometido o crime de roubo em uma residência no município, sendo o casal KEILA FERREIRA e JOSÉ PINTO conhecidos pela polícia por práticas criminosas, afirmando “que reconhece os referidos elementos nas filmagens pelo jeito de andar, o tipo de roupa que costumam usar e pelas características físicas, (...) destaca também que ambos usam tornozeleira de monitoramento eletrônico”. Corroborando, a testemunha RAIMUNDO WEIQUES MOREIRA FERREIRA, o qual é morador de rua e sempre fica na área da feira, afirmou que os denunciados lhe confessaram como tudo ocorrera, que foi KEILA quem atraiu a vítima para a casa amarela, convidando ele para fazer um “programa”. Por fim destaca-se a alta periculosidade de KEILA (ID 84619863) por sua extensa certidão de antecedentes criminais, bem como a alta periculosidade e reiteração delituosa de JOSÉ PINTO (ID 83592153 - Pág. 9), sendo eles contumazes na prática de crimes.

Em
razões recursais (ID 23033506),
o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela reforma da sentença para que Keila Ferreira de Oliveira seja submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, corrigindo o erro da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, pois a absolvição vai de encontro às provas robustas que indicam sua participação ativa e dolosa no crime.

E, em relação ao apelante/apelado JOSÉ PINTO DOS SANTOS, que a dosimetria da pena imposta a José Pinto dos Santos seja revista, considerando a gravidade das circunstâncias e a necessidade de reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, impondo-se, se cabível, a majoração da pena em virtude da frieza e premeditação do crime.

Em
contrarrazões (ID 23033511)
, a defesa requer o conhecimento e o
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, sendo mantida a r. decisão de primeiro grau que absolveu a acusada KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA por negativa de autoria, e, pelo conhecimento, porém, pelo não provimento do recurso no que toca à revisão/aumento da dosimetria em desfavor de JOSÉ PINTO DOS SANTOS.

Em
razões recursais (ID 23033513),
o apelante JOSÉ PINTO DOS SANTOS, pugna pela absolvição por negativa de autoria e em razão da decisão contrária as provas dos autos.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para reanalisar as circunstâncias judiciais, da culpabilidade e personalidade.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo conhecimento dos recursos, porque atendidos os requisitos para as suas admissibilidades. Com relação ao recurso interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, no mérito, pelo seu
provimento parcial
, somente no sentido de que seja realizada nova sessão do Tribunal do Júri, para julgar a apelada Keila Ferreira de Oliveira, ante a latente contrariedade entre as provas produzidas nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. Quanto ao
recurso do recorrente José Pinto dos Santos
, no mérito, pelo seu
improvimento
, por falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do recurso do apelante JOSÉ PINTO DOS SANTOS.

1.1. Da almejada absolvição por negativa de autoria e em razão de decisão contrária a prova dos autos.

O apelante JOSÉ PINTO DOS SANTOS, pugna pela absolvição por negativa de autoria e em razão da decisão contrária as provas dos autos.

Não assiste razão a defesa.

A materialidade do crime resta provada pelo Boletim de Ocorrências (ID 23032922), o Laudo de Perícia Prosopográfica 086/2022 – 3ª RISP/DIDEM/PC/PA (ID 23032933) e o Laudo nº: 2022.02.000839-TAN - Perícia de Necropsia Médico-Legal (ID 23033482).

De outra banda, quanto a autoria restou devidamente demonstrada nos depoimentos das testemunhas em Plenário do Tribunal do Juri.

A testemunha Nizan dos Santos Reis, disse
que estava de serviço e a noite foram acionados por uma agressão na Barão e ao chegar lá encontraram o senhor e quando estavam atendendo ele, que estava com ferimento do peito e uns ferimentos de defesa, e quando estavam atendendo, ele falou que ia dar um conselho, que não era para confiar em mulher, que uma mulher levou ele para uma casa e pegaram ele, o colocaram contra a parede, com um facão/um terçado foi colocado no peito dele, então não foi aqui o acidente e ele disse que não que havia conseguido fugir.

A testemunha Valnei Alves Samuel, esclareceu
que recorda que atendeu a vítima na Barão, que chegaram no local e ele estava consciente e com sangramento intenso por perfuração de arma branca e fizemos a contenção dos ferimento o mais rápido possível; que ele citou no momento que estava num local com umas pessoas especialmente uma mulher e fizeram uma casinha pra ele, que estavam bebendo e levaram ele para outro local e lá outro cidadão armou de faca, não falou o nome da mulher, falou que foi com a mulher e outras pessoas, que falou da família, dos filhos e citou o receio de morrer. Ele falou que foram outras pessoas, que ele falou que estava a mulher e outras pessoas e esfaquearam ele.

Percebe-se que os relatos prestados pelas testemunhas estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, compondo um quadro probatório coeso, o que impõe a manutenção da condenação ora combatida. A alegação de fragilidade probatória, suscitada pela defesa, não encontra respaldo na realidade processual. Ao revés, os depoimentos das testemunhas se revelam alinhados às demais provas produzidas, reforçando a narrativa acusatória.

Dessa forma, evidencia-se que o acervo probatório coligido durante a instrução criminal é plenamente suficiente para justificar a responsabilização penal do apelante, não havendo qualquer elemento que autorize a reforma da condenação, conforme já fundamentado alhures.

Ressalte-se que os meios de prova apresentados pela acusação, tanto na etapa pré-processual quanto na fase judicial, foram analisados de forma harmônica e convergente, confirmando e fortalecendo a tese de que o acusado, ora recorrente, efetivamente praticou os crimes que lhe foram atribuídos.

Quanto a alegação de decisão contrária a provas dos autos, não merece acolhimento, pois resta evidente que o Conselho de Sentença – órgão competente e natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida – examinou detidamente os elementos de convicção disponíveis, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelo Ministério Público e pela defesa do réu.

Nos termos do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular somente é admitida quando a decisão for manifestamente contrária às provas colhidas nos autos, isto é,
quando houver clara e absoluta desconexão entre os fatos apurados e a conclusão adotada pelos jurados, o que não se evidencia na hipótese em análise,
tratando-se de situação excepcional que exige a completa dissociação entre a prova produzida no processo e o entendimento acolhido pelos jurados.

Assim sendo, a invalidação do julgamento popular pressupõe que o Conselho de Sentença tenha adotado uma linha de raciocínio totalmente incompatível com os elementos constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso, consoante pacífica orientação da jurisprudência pátria.

Importante frisar que, no âmbito do Tribunal do Júri, os jurados detêm ampla liberdade na apreciação das provas, podendo adotar a tese que lhes parecer mais convincente, desde que baseada em elementos idôneos constantes do processo. Tal liberdade decorre do princípio do livre convencimento motivado, compatível com o sistema acusatório e com as garantias do devido processo legal.

As provas foram devidamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, que reconheceu a responsabilidade penal do acusado pela prática do crime de homicídio simples.

A alegação genérica de que a decisão dos jurados seria incompatível com o acervo probatório não prospera, mormente diante da ausência de indicação concreta de quais provas teriam sido desconsideradas ou mal interpretadas. Ao contrário, os elementos probatórios colhidos ao longo da fase de instrução e reiterados em plenário se apresentam coesos, consistentes e aptos a embasar o decreto condenatório.

Cumpre lembrar que a decisão que contraria as provas do processo é aquela que se mostra absolutamente divorciada dos elementos constantes dos autos, a ponto de gerar perplexidade e suspeita de comprometimento da imparcialidade dos jurados, seja por coação, suborno ou qualquer outra influência espúria. Por outro lado, quando há teses conflitantes – o que é comum nos crimes dolosos contra a vida –, e o Conselho opta por uma delas, com fundamento em provas admissíveis, não se configura nulidade.

No caso em apreço, a tese acusatória foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença, conforme quesitação apresentada em plenário, e obteve acolhimento com base na valoração das provas. Os jurados reconheceram que o apelante praticou o delito de tentativa de homicídio qualificado, sendo, portanto, legítima e válida a condenação proferida.

Por conseguinte, não se verifica qualquer vício a ser sanado na decisão impugnada, a qual se apresenta devidamente fundamentada e em consonância com os elementos dos autos. Rejeita-se, assim, a pretensão defensiva formulada nas razões recursais.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

1.2. Da reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais, culpabilidade e personalidade.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para reanalisar as circunstâncias judiciais, da culpabilidade e personalidade.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) Em face da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER a ré KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA das imputações que lhe foi feita, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como DECLARO o acusado JOSÉ PINTO DOS SANTOS como condenado e incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro, pelo que passo a dosar a pena, objetivando a reprovação e a prevenção do crime (CP, artigo 59).

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, considerando a frieza em que o delito foi praticado, demonstrando total desvalor com a vida humana.

Há antecedentes criminais pois consta em sua Certidão Criminal dois processos de execução anteriores ao fato e que, pelo tempo, não configura a reincidência.

Outrossim, a existência de condenações e de processos criminais contra o réu, embora não possa ser considerado como maus antecedente ou reincidência, demonstra uma personalidade voltada ao mundo do crime e uma conduta social marcada pela reiteração delitiva.

O motivo do crime não se sabe exatamente, mas que não beneficia o acusado.

As circunstâncias são desfavoráveis, pois o réu se utilizou de meio que dificultou a defesa da vítima, mas essa circunstância não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, pelo que não será valorada, bem como que para praticar o delito se valeu do concurso de mais pessoas.

As consequências não podem figurar em favor do réu, uma vez que a vítima era pessoa ainda jovem tendo repentinamente sua vida retirada, o que causou imediato abalo familiar e evidente repulsa social gerada pela total reprovação da conduta.

O comportamento da vítima não concorreu para o delito.

Diante disso, fixo a PENA BASE EM DOZE ANOS DE RECLUSÃO.

Não há atenuantes e nem agravantes a serem consideradas.

Assim, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM DOZE ANOS DE RECLUSÃO.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, considerando o disposto no art. 33 e seus parágrafos do Código Penal Brasileiro. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017),
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, o Magistrado a quo fundamentou negativamente a culpabilidade e a personalidade.

Quanto a circunstância judicial da culpabilidade, foi corretamente valorada, fundamentada na frieza do réu.

É entendimento do STJ, que:
“A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a meticulosa premeditação e frieza na execução do delito.”
(AgRg no HC n. 944.689/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Quanto a personalidade, o Juiz sentenciante fundamentou em processos necessária a reanálise da circunstância judicial, personalidade, e consequentemente, modificar a pena corporal.

Ocorre que analisando a Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 23033476), vejo que não há processos julgados e transitados em julgado antes do presente processo, que possa ser utilizado na fundamentação da personalidade do réu.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Personalidade:
nenhum elemento foi coletado em relação a personalidade do réu, portanto, nada tenho a valorar;

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem agravantes e atenuantes, assim, fixo a pena intermediária em
10 (dez) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em

10 (dez) anos de reclusão
.

Fixo o
regime inicial fechado
, conforme art. 33, §2º,
a
, do CPB.

2
. Recurso Ministerial.

2.1. Apelada KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA.
Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo merecem prosperar, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após a leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
pronunciou a ora apelada pelo crime do art. 121, §2º, inciso IV, Código Penal Brasileiro, em face da vítima DENILSON FONTES DE MIRANDA (ID 23033310).

O Conselho de Sentença, entretanto, absolveu a apelada:

“(...) 1ª Série de quesitos - ACUSADA KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA

MATERIALIDADE DO FATO

QUESITO 1: No dia 26 de outubro de 2022, por volta das 00h30min, na Avenida Barão do Rio Branco, neste município, a vítima DENILSON FONTES DE MIRANDA foi atingido por golpes de arma branca, tipo faca, causando-lhe ferimentos que a levou ao óbito?

( 4 ) SIM ( ) NÃO ( 3 ) NÃO VERIFICADAS

Autoria ou Participação

QUESITO 2: A ré concorreu para os golpes de arma branca (faca) que levaram a vítima ao óbito?

( 3 ) SIM ( 4 ) NÃO ( ) NÃO VERIFICADAS

Se o acusado deve ser absolvido?

QUESITO 3: O jurado absolve a acusada? PREJUDICADO

Causa de diminuição de pena

QUESITO 4: A participação da ré no fato foi de menor importância? PREJUDICADO

QUALIFICADORA (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido/HOMICÍDIO SIMPLES

QUESITO 5: A ré agiu mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, consistente na emboscada? PREJUDICADO (...)

Em face da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER a ré KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA das imputações que lhe foi feita, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (...)”

Desta forma, o Tribunal do Júri, absolveu a apelado. Decisão esta da qual recorre o
dominus litis
, taxando-a de manifestamente contrária às provas dos autos, já que o conjunto fático-probatório, e as testemunhas ouvidas em plenário tem depoimentos harmônicos em relatar o
animus necandi
do réu.

De fato, a tese acolhida pelos ilustres jurados não encontra compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal.

A materialidade do crime resta provada pelo Boletim de Ocorrências (ID 23032922), o Laudo de Perícia Prosopográfica 086/2022 – 3ª RISP/DIDEM/PC/PA (ID 23032933) e o Laudo nº: 2022.02.000839-TAN - Perícia de Necropsia Médico-Legal (ID 23033482).

De outra banda, quanto a autoria restou devidamente demonstrada nos depoimentos das testemunhas em Plenário do Tribunal do Juri.

A testemunha Nizan dos Santos Reis, disse
que estava de serviço e a noite foram acionados por uma agressão na Barão e ao chegar lá encontraram o senhor e quando estavam atendendo ele, que estava com ferimento do peito e uns ferimentos de defesa, e quando estavam atendendo, ele falou que ia dar um conselho, que não era para confiar em mulher,
que uma mulher levou ele para uma casa e pegaram ele
, o colocaram contra a parede, com um facão/um terçado foi colocado no peito dele, então não foi aqui o acidente e ele disse que não que havia conseguido fugir. (grifo nosso)

A testemunha Valnei Alves Samuel, esclareceu
que recorda que atendeu a vítima na Barão, que chegaram no local e ele estava consciente e com sangramento intenso por perfuração de arma branca e fizemos a contenção dos ferimento o mais rápido possível; que ele citou no momento que estava num local com umas pessoas especialmente uma mulher e fizeram uma casinha pra ele, que estavam bebendo e levaram ele para outro local e lá outro cidadão armou de faca, não falou o nome da mulher, falou que foi com a mulher e outras pessoas, que falou da família, dos filhos e citou o receio de morrer. Ele falou que foram outras pessoas, que ele falou que estava a mulher e outras pessoas e esfaquearam ele.

Pela leitura acima, vê-se que os depoimentos das testemunhas, são claros em trazer indícios que a ré participou do crime, fazendo com que houvesse motivos para o
animus necandi
, devendo ser a acusada submetido a novo julgamento.

Tais fatos inviabilizam a absolvição pelo crime de homicídio, pois, as testemunhas que atenderam a vítima informaram que o ofendido afirmou que estava com uma mulher no momento do crime.

Assim sendo, constata-se que, a decisão dos jurados foi, de fato, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado nos mesmos, através do conjunto probatório, que a ré tinha intenção de ceifar a vida da vítima, restando comprovado seu animus necandi, especialmente pelo fato de que a vítima Denilson recebeu 05 (cinco) golpes de facão, que atingiram partes vitais do corpo do ofendido (tórax, braço e pernas), vindo a óbito.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância absolutamente ausente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas ao laudo pericial, apontam indubitavelmente à prática do homicídio por parte da ré e seus comparsas, nada havendo de concreto que possa justificar a tese absolutória.

Por conseguinte, apesar das decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que as mesmas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRATICADO POR 02 (DOIS) AGENTES. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

- No caso dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu os apelados foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido. No que diz respeito à autoria, as testemunhas ouvidas no processo confirmaram que um dos recorridos efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como que o outro deu apoio à execução do crime, ao levar o primeiro até o local dos fatos e depois lhe prestar fuga. E que os próprios recorridos contribuíram para o reconhecimento da autoria delitiva, haja vista que um deles afirmou que efetuou disparos contra a vítima, contudo utilizou da tese da legítima defesa, aduzindo que a arma pertencia a um terceiro, e que o outro recorrido foi quem conduziu a motocicleta. E, além do mais há contrariedade detectada da leitura do Termo de Votação, onde os jurados reconheceram a autoria dos réus, porém, votaram por suas absolvições. (10013594, 10013594, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1) APELO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS – PROCEDÊNCIA.

A decisão adotada pelos jurados, absolvendo a recorrida, após ter reconhecido a materialidade e a autoria delitiva dela, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, onde há farta comprovação de sua participação na empreitada criminosa, mediante elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como quebra de sigilo telefônico e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri, revelando que a mesma foi a mandante do crime que vitimou a ex-companheira de uma pessoa com quem ela estava mantendo um relacionamento à época. Decisão do Conselho de Sentença que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos nesta parte, devendo a apelada ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

- 2) Omissis.

- 3) RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA ANULAR O JULGAMENTO FEITO PELO TRIBUNAL POPULAR APENAS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS E DETERMINAR A SUBMISSÃO DELA A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO IMPROVIDO O APELO DE GEOVANE DE OLIVEIRA MOTA – DECISÃO UNÂNIME. (9635526, 9635526, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-09)

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, a cassação da veridicto do Tribunal do Júri somente viabiliza-se quando a decisão for completamente dissociada da prova dos autos. 2. Por decisão contrária às evidências entende-se aquela absurda, teratológica, não bastando simples irresignação da parte recorrente. Ressalta-se, por oportuno, que o Juízo rescindente não caracteriza violação à soberania do Tribunal do Povo, haja vista ser plenamente possível determinar realização de novo julgamento quando a sentença se mostrar diametralmente oposta aos elementos de convicção constantes do processo. 3.
In casu, a conduta do réu evidencia o animus necandi, vale dizer, suas ações foram voltadas a causar o resultado morte, o qual não se consumou por motivos alheios a sua vontade. Tal ilação decorre da confissão extrajudicial do acusado, da comprovação de disparos de arma de fogo em partes vitais do corpo da vítima (cabeça e costas), dos depoimentos das testemunhas oculares do fato, bem como do auto de prisão em flagrante, o que demonstra que subsiste contradição entre a decisão do Tribunal do Povo e as evidências produzidas na instrução penal, tornando-se imperiosa a anulação do veredicto.
4. Apelo ministerial provido, para cassar a decisão do Conselho de Sentença quanto ao réu Bruno Alberto Silva e determinar o retorno dos autos ao juízo de Primeira Instância, a fim de submete-lo a novo julgamento. (TJ-AM - APR: 02614569320118040001 AM 0261456- 93.2011.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 11/06/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021). (Grifo nosso)

Destarte, como pacificado na jurisprudência, merece ser anulada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que mostram os autos.

2.2. Apelado
JOSÉ PINTO DOS SANTOS
. Da reforma da dosimetria da pena
.

E, em relação ao apelante/apelado JOSÉ PINTO DOS SANTOS, que a dosimetria da pena imposta a José Pinto dos Santos seja revista, considerando a gravidade das circunstâncias e a necessidade de reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, impondo-se, se cabível, a majoração da pena em virtude da frieza e premeditação do crime.

Contudo, como houve modificação na dosimetria da pena no recurso de apelante JOSÉ PINTO, restou prejudicada a análise da presente alegação.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso do Ministério Público para que seja a apelante KEILA FERREIRA DE OLIVEIRA, levada a julgamento pelo Tribunal do Juri, e, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto pelo apelante/apelado JOSÉ PINTO DOS SANTOS, para redimensionar a pena corporal, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025